Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-03.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000466-03.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GABRIEL CAETANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000466-03.2019.8.26.0554 -Voto no 30182 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEX.No: 1000466-03.2019.8.26.0554
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
RCDO. : GABRIEL CAETANO DA SILVA
ITDO. : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
COMARCA: SANTO ANDRÉ- 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : GENILSON RODRIGUES CARREIRO
VOTO No: 30182
EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR -
Pretensão à anulação do decreto municipal que majorou a tarifa
do transporte público coletivo - Impossibilidade - Falta de
interesse processual - Autor que não demonstrou ato lesivo ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa - Extinção da
ação - Reexame necessário não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação popular ajuizada por Gabriel Caetano da
Silva em face do Município de Santo André e da SA - Trans, objetivando a
anulação do Decreto Municipal no 17.150/18, que aumentou o valor das tarifas do
transporte coletivo urbano em 8%, acima da inflação e, portanto, de forma
abusiva, implicando lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa.
A r. sentença de fls. 251/254, cujo relatório se adota,
indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução do mérito.
Sem condenação em custas e honorários.
Os autos subiram por força do reexame necessário.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo não
provimento do reexame necessário (fls. 265/267).
FUNDAMENTOS
O reexame necessário não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000466-03.2019.8.26.0554 -Voto no 30182 - D
3
Por mais que, em princípio, seja possível o ajuizamento de
ação popular para discutir a legalidade de aumento nas tarifas do transporte
público, o autor não identificou o suposto ato lesivo ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa. Pretende, na realidade, tutelar somente o interesse
dos usuários do serviço, o que não encontra respaldo na Lei no 4.717/65.
Como bem anotou a D. Procuradoria Geral de Justiça em seu
parecer:
“... realmente não havia como prosperar a ação popular.
É que não cuidou o autor popular de descrever qualquer ato lesivo
ao patrimônio público. Tampouco se identifica lesão à moralidade administrativa, tendo
em vista que a petição inicial descreve, de forma precipuamente genérica, a imoralidade
da conduta do agente público.
Vale dizer, a ação não é precisa em identificar o ato lesivo.
O que se extrai da petição inicial, em verdade, é que pretende o
autor tutelar tão somente o interesse dos usuários do serviço de transporte público
municipal frente o aumento tarifário realizado. Essa pretensão, contudo, não se amolda
às hipóteses de cabimento da ação popular.
...”.
Demanda análoga à presente já foi apreciada por esta
Câmara:
REMESSA NECESSÁRIA Ação popular Irresignação quanto ao
aumento das tarifas de ônibus Discussão que não se enquadra
nas hipóteses de cabimento da ação popular Inteligência do art.
1o da Lei 4.717/65 - Manutenção da r. sentença que se impõe, nos
termos do art. 252 do RITJ - Recurso improvido. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1003870-41.2018.8.26.0152; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000466-03.2019.8.26.0554 -Voto no 30182 - D
4
Assim, é caso de manter a extinção da ação, mas por
fundamento diverso, qual seja, falta de interesse processual, nos termos do art.
485, IV e § 3o do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator